Tribunal: TJMT
Processo: 1000784-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000784-79.2020.811.0000 – PJE - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADOS: ADIMÁRCIO BRIZIDO DE OLIVEIRA e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido Liminar de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em ação de Cobrança no 18233-51.2014.811.0041, código 882425, que arbitrou os honorários periciais no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).
Insurge-se o Agravante contra a r. decisão que arbitrou o valor dos honorários periciais na quantia de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), aduzindo que o valor fixado, é excessivo e está em desacordo com a Resolução do CNJ.
Sustenta o Agravante, que a decisão que arbitrar os honorários periciais deve ser fundamentada, observando diversos requisitos previstos na Resolução no 232/2016 do CNJ. Alega que, na hipótese dos autos, a decisão além de não ser fundamentada está em estrito desacordo com a Resolução do CNJ anteriormente citada.
Relata que, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser executado, o e tempo exigido para a elaboração do laudo, que se refere à apenas uma carreira (profissionais da Educação Básica), medida que se impõe a observância do limite fixado na tabela, que estabelece o valor de R$ 300,00 (trezentos) reais, para demandas propostas por servidores contra o Estado.
Assevera que, em que pese a r. decisão asseverar que se deve multiplicar a quantidade de Autores da demanda pelo total máximo fixado, a Resolução no 232/2016 do CNJ, em nenhum momento, admite tal possibilidade.
Aduz que nestes termos, sem pretender desmerecer a importância do trabalho pericial contábil a ser desenvolvido nos autos, deve-se reconhecer por excessivo o valor proposto, tendo em vista a singeleza da matéria a ser abordada, consistente na simples análise de evolução salarial de autores de uma só carreira (Profissionais da Educação Básica), em especial em três momentos específicos; conversão da URV, recomposição desde (1994) e reestruturação da sua carreira.
Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso ora interposto, sustando os efeitos da decisão hostilizada, até o julgamento final deste recurso, e ao final, confirmando o efeito suspensivo concedido liminarmente, requer o provimento deste recurso, com a reforma definitiva da r. decisão impugnada, para determinar a redução do valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), fixados a título de honorários periciais, a fim de que sejam fixados em valor razoável, respeitando o limite máximo fixado na Resolução no 232/2016 do CNJ.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o breve relato.
Decido.
Constata-se a regularidade formal na interposição do presente agravo na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
O artigo 1.019, I, do NCPC determina que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.
Cinge-se a irresignação do Agravante contra decisão de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido Liminar de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença em ação de Cobrança no 18233-51.2014.811.0041, código 882425, que arbitrou os honorários periciais no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), aduzindo o Agravante que o valor fixado, é excessivo e está em desacordo com a Resolução do CNJ.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se a saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste Recurso, como também a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito recursal liminar merece deferimento. Isso porque a decisão agravada fixou o valor dos honorários periciais na quantia de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), extrapolando os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, determinou que o Agravante arque integralmente com a antecipação dos honorários periciais, atribuindo o prazo decadencial de 2 (dois) meses, para a efetivação do depósito, sob pena de bloqueio, o qual representa perigo de dano ao ente Público.
Além disso, afigura-me presente a probabilidade de provimento recursal, haja vista que, de fato, há a previsão de honorários para este caso, na decisão hostilizada na Resolução do Conselho Nacional de Justiça, no 232, de 13-7-2016, em que determina que o valor máximo estabelecido aos honorários periciais de especialidade em ciências/contábeis, laudo produzido em demanda proposta por servidor contra União, Estado e Município, gira em torno de R$ 300,00 (trezentos reais), e R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), muito abaixo do fixado na decisão.
Assim, entendo que tais argumentos bastam para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, verifico a probabilidade do direito em favor do Agravante, de modo que a suspensão do decisum objurgado é medida que se impõe.
Isso posto, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora